Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA. CPC E LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO VÁLIDA.
1. As empresas parceiras, devidamente cadastradas no sistema eletrônico, devem ser intimadas via sistema, dispensando-se as publicações no órgão oficial, ficando prejudicado o requerimento para publicação exclusiva em nome do causídico.
2. As intimações eletrônicas têm por finalidade conferir maior celeridade aos processos, visando diligências mais práticas e rápidas para a intimação das partes.
3. Recurso não provido.